Tribunal: STF
Processo: AC 3854
Classe: AC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2016-12-16
Data de publicação: 2016-12-16

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental em medida cautelar. Atribuição de efeito suspensivo a agravo em recurso extraordinário não admitido na origem. Aplicação da sistemática da repercussão geral. Recurso previsto no art. 544 do CPC/73 manifestamente incabível. Ausência de citação. Necessidade de análise da norma infraconstitucional e do conjunto fático-probatório. Impossibilidade em sede extraordinária (Tema 660 da sistemática da repercussão geral e Súmula nº 279/STF). Agravo regimental não provido. 



    1. A parte que pretende impugnar decisão prolatada na origem que aplica a sistemática da repercussão geral, nos termos do art. 543-B do CPC/73, deve fazê-lo por meio de agravo interno perante o próprio tribunal de origem, sendo incabível a interposição do agravo previsto no art. 544 da referida norma legal. Precedentes.



    2. O Supremo Tribunal Federal firmou orientação, sob a sistemática da repercussão geral (Tema 660 – ARE nº 748.371-RG, Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/2013), no sentido de ser inadmissível a interposição de recurso extraordinário para discutir matéria relacionada à ofensa aos princípios constitucionais do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, caso a verificação dessa alegação dependa de exame prévio da adequada aplicação da legislação infraconstitucional, por configurar situação de ofensa reflexa ao texto constitucional. 



    3. Discussão concernente à citação cinge-se ao campo da legislação processual pertinente, cuja análise refoge à competência jurisdicional extraordinária, além de demandar exame do conjunto fático-probatório, o que esbarra no enunciado da Súmula STF nº 279. Precedentes.



    4. Agravo regimental não provido.